Tribunal: TJDFT
Processo: 0714339-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714339-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK AGRAVADO: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK D E S P A C H O Vistos, etc. Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 16:31:13. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA